Tribunal: TJES
Processo: 0004805-26.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004805-26.2018.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDIVAN FELICIO PINTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
EDIVAN FELICIO PINTO,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau, proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em razão da prática do crime previsto no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003.

O apelante apresenta razões às fls. 179/187, pugnando pela absolvição com base na excludente de ilicitude de estado de necessidade, prevista nos artigos 23, I, e 24 do Código Penal.

O Ministério Público Estadual apresenta contrarrazões às fls. 101/103, pelo conhecimento e improvimento do presente recurso, devendo manter-se irretocável a decisão de piso.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer constante do ID 4301916, manifestou-se pelo improvimento do presente apelo.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação criminal interposta por
EDIVAN FELICIO PINTO,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau, proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em razão da prática do crime previsto no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003.

Segundo narra a denúncia, em breve resumo, no dia 21 de agosto de 2018, no Município de São Mateus/ES, o ora recorrente transportava 01 (um) revólver, calibre 38, número de série 411668, carregado com 06 (seis) munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Devido a tal fato o ora recorrente foi denunciado pelo delito tipificado no artigo 14
,
da Lei n° 10.826/2003, sendo condenado pelo porte irregular de arma de fogo de uso permitido.

O apelante apresenta razões às fls. 179/187, pugnando pela absolvição com base na excludente de ilicitude de estado de necessidade, prevista nos artigos 23, I, e 24 do Código Penal.

Autoria e materialidade não são ponto controvertido no presente recurso, o ora apelante confessou o delito imputado na denúncia. A defesa pugna pela absolvição em decorrência da suposta presença da excludente de ilicitude do estado de necessidade.

Para tanto, o ora apelante teria afirmado ao ser interrogado em juízo, conforme consta da fl. 65, que teria adquirido a arma no intuito de se defender, alegando ser feirante, que trabalha em locais e horários ermos, bem como necessitava dirigir por estradas em locais inóspitos, e que portava o revólver com o exclusivo propósito de se proteger da crescente violência e criminalidade de sua região.

Todavia, não há nenhum outro elemento probatório, nem mesmo indiciário que fosse, capaz de alicerçar a alegação defensiva, e que confirmasse a tese da defesa, a não ser o próprio interrogatório do réu de fl. 65.

Além disso a defesa não demonstrou ter feito nenhuma espécie de comunicação ou denúncia aos órgãos de segurança pública, como por exemplo, uma notícia-crime em uma Delegacia de Polícia Civil, ou uma representação junto ao Ministério Público.

Tal tese não possui nenhuma sustentação jurídica, a Lei (Estatuto do Desarmamento) é a mesma para todos, o receio quanto a criminalidade de forma alguma pode ser alegado como motivo para se relativizar a aplicação da Lei, já que as supostas ameaças não eram concretas mas sim apenas um suposto e eventual sentimento pessoal do recorrente de que pudesse estar sendo ameaçado, o que de maneira alguma lhe autoriza a transgredir o comando legal.

Neste sentido já decidiu este Colegiado:

PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONFISSÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ESTADO DE NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O porte ilegal é crime de perigo abstrato, bastando, para sua caracterização, o simples ato de transportar a arma em locais públicos. 2.
A alegação de aquisição de arma de fogo com intuito de proteção não atrai a incidência da causa excludente de ilicitude do estado de necessidade.
No caso, o acusado era conhecido como pistoleiro atuante na região e a prova oral evidencia o manuseio da arma de fogo em locais públicos, tais como ponto de ônibus, em frente a igreja, no interior de veículo de transporte coletivo e na condução de veículo automotor em via pública. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 014180066293, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL PORTE DE ARMA PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO RECONHECIMENTO DA TESE DE ESTADO DE NECESSIDADE IMPOSSIBILIDADE PENA BASE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - RECURSO IMPROVIDO.
1. Como é cediço,
as hipóteses de excludente de ilicitude necessitam ser demonstradas em concreto no contexto fático do crime, jamais admitindo a sua invocação abstrata. Sendo assim, não se verifica nos autos os requisitos do estado de necessidade (art. 23, I do Código Penal), uma vez que o apelante alega que possuía ilegalmente uma arma de fogo para se defender de um perigo futuro e eventual
. 2.Se o recorrente estava se sentindo ameaçado, poderia recorrer à proteção estatal, por meio de comunicação à autoridade policial acerca das ameaças sofridas, mas jamais transgredir a lei ao portar ilegalmente uma arma de fogo. A alegação genérica de que possuía a arma para se defender do seu vizinho, com quem tivera várias discussões, não representa fundamento idôneo a autorizar o porte ilegal de arma de fogo pelos cidadãos. (...)

(TJES, Classe: Apelação, 032140006100, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/02/2018, Data da Publicação no Diário: 02/03/2018)

Portanto, não há que se falar em absolvição em decorrência da aplicação da excludente de ilicitude de estado de necessidade.

Por fim, muito embora não ventilado pela defesa, mas em prestígio à ampla devolutividade do recurso de apelação, verifico não haver retoques a serem feitos na dosimetria, visto a pena-base já ter sido fixada no mínimo legal.

Destarte,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO
- ART. 1
4
, DA LEI 10.826/03 – CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO – INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE DE E
S
TADO DE NECESSIDADE – APELO
IM
PROVIDO.

1) O crime de porte ilegal de arma, se trata de crime formal, ou de mera conduta, de modo que não há que se falar em repelir agressão atual ou iminente, já que as supostas ameaças mencionadas pelo apelante não eram concretas mas sim apenas um sentimento pessoal de insegurança, não havendo que se falar em absolvição por pela excludente de ilicitude do estado de necessidade.

2) Apelo improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.